Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Cabe ao autor adotar todas as providencias necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe quando a parte autora não atende à determinação judicial de recolhimento das custas complementares necessárias para a realização de diligência, nos termos dos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.
3. A teor do art. 485, §1o, do CPC, na hipótese de ausência de pressuposto processual, como no caso de ausência de recolhimento das custas processuais, a extinção do processo não está condicionada à intimação pessoal do autor.
4. Apelo não provido.